Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737872-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELMA OLIVEIRA DE ANDRADE MUNIZ PACIENTE: JOÃO VICTOR DA SILVA COITO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Elma Oliveira de Andrade Muniz, em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA COITO (sentenciado pelo crime de roubo circunstanciado, art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do CP), tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inicialmente, afirma a impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto pelo crime de roubo qualificado e que o mesmo encontra-se preso preventivamente há mais de 15 meses, desde o dia 31 de maio de 2019. A impetrante alega que o paciente preenche todos os requisitos da liberdade provisória, sendo que tem domicílio fixo, é menor de 21 anos, réu primário e que já cumpriu tempo necessário para a progressão de regime (1/6 da pena), que no caso em tela corresponde a 13 meses de prisão, sendo que o paciente já está recluso há mais de 15 meses. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva é medida extremamente gravosa e desnecessária, uma vez que o réu vem cumprindo pena em regime acima do que foi condenado, que é o semiaberto. Pugna, assim, pela imediata revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que as razões do fundamento da prisão preventiva não mais subsistem. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do sentenciado ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi proferida no ID n.o 19344832, pág. 241, dos autos de origem, conforme trecho que abaixo transcrevo: “(...) Com efeito, verifico que os apenados estão segregados pela prática dos crimes dos presentes autos, assim, vê-se que a soltura de ERICK CLESIO CARDOSO CLEMENTE, JOÃO VICTOR DA SILVA COITO e PAULO HENRIQUE PLÁCIDO DOS SANTOS agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhes o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor dos sentenciados (ID 64216654 - Págs. 61/62), com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomendem-se os sentenciados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram.” Inicialmente, tem-se que o crime imputado ao paciente prevê abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão, conforme disposição do inciso I, do art. 313, do CP, sendo que o apenado já foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há mais indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que o mesmo e seus comparsas foram condenados pelo crime de roubo qualificado, que aguarda o julgamento das apelações interpostas. Ademais, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, pois o paciente, em conluio com outros dois sentenciados, teriam, mediante violência e grave ameaça, empregada com uso de arma de fogo e uma faca, subtraído um veículo VW Gol, um aparelho celular Samsung J8, R$ 248,00 reais e diversos documentos da vítima, o que ocasionou a intranquilidade do meio social. Esta Corte entende da mesma forma, vejamos: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. JOALHERIA EM SHOPPING CENTER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO É DIREITO AUTOMÁTICO. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETADA DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade em concreto de sua conduta narrada na peça acusatória, vale dizer, tentativa de assalto a joalheria localizada em shopping center no período noturno, o que, obviamente se mostra de extrema gravidade, ultrapassando a regularidade do tipo penal, vez que o desenvolvimento da referida conduta criminosa em local de grande circulação e com aparato de segurança colocou em perigo uma quantidade considerável de pessoas, além de causar severa intranqüilidade social aos usuários do referido estabelecimento empresarial e das imediações. Esse fatos indicam a gravidade em concreto da conduta da paciente e sua periculosidade social, justificando a custódia cautelar. (...) 5. Eventuais circunstâncias pessoas favoráveis da paciente, por si só, não autorizam a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1034542, 20170020130525HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 234/243) (Grifo nosso) Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade do paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Outrossim, a alegação do impetrante de que a manutenção da prisão preventiva é medida extremamente gravosa e desnecessária, uma vez que o réu vem cumprindo pena em regime acima do que foi condenado, que é o semiaberto e que o réu já cumpriu mais de 1/6 da pena, tendo direito à progressão ao regime aberto, em nada interfere na manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer incompatibilidade entre o citado regime prisional e a negativa do direito de recorrer em liberdade. Inclusive, esse é o entendimento que vem sendo adotado por essa e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Imposta ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nenhum constrangimento ilegal há na manutenção da sua prisão preventiva, quando subsistem os motivos que a justificaram, especialmente se esteve preso durante todo o curso da ação penal, não havendo nenhuma incompatibilidade entre o referido regime prisional e a negativa do direito de recorrer em liberdade. 2. Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, em que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o paciente é pessoa socialmente perigosa, cuja liberdade colocará em risco a ordem pública, nenhuma ilegalidade há na manutenção da sua custódia cautelar com o fim de resguardá-la. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, passou a admitir a execução provisória da sentença penal condenatória, ainda que pendente de análise eventual recurso especial e/ou extraordinário. 4.Ordem denegada. (Acórdão 967987, 20160020395503HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 234/245)” “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram. Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre. Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública. O exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, que não se verifica, na espécie, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedados no rito sumário do writ. Ordem denegada. (Acórdão 1252527, 07118539520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 8 de setembro de 2020 07:11:55. ROBSON BARBOSA Desembargador